Tribunal: TJMT
Processo: 1020025-97.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020025-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), ANA PAULA SIQUEIRA RAMOS - CPF: 154.664.706-60 (AGRAVANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Pedido de tutela de urgência para exclusão de restrição em cadastro de crédito (SCR). Ausência de comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para exclusão de restrição de crédito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, solicitado pela recorrente, que alega pagamento da dívida registrada e ausência de fundamento para manutenção de seu nome no cadastro. Alega que a anotação indevida estaria impedindo a obtenção de financiamento habitacional.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência para remoção do nome da agravante do cadastro de crédito do SCR.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. No caso dos autos, a agravante não demonstrou a probabilidade do direito, pois não trouxe documentos que comprovem a atualidade da inscrição questionada ou a sua suposta quitação.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a exclusão de restrição de crédito no SCR depende de comprovação da improcedência da anotação, especialmente quando não há indicação de erro na aba "prejuízos" ou manutenção da restrição por mais de cinco anos, não tendo sido este o caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A exclusão de anotação no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central demanda comprovação de erro na anotação ou na atualização das informações, e sua concessão em sede de tutela de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA PAULA SIQUEIRA RAMOS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Debito e por Danos Morais”
(Proc. nº 1008077-90.2024.8.11.0055), ajuizada pela agravante contra o BANCO DO BRASIL SA, indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora para que fosse ordenada a remoção das restrições do nome da autora do cadastro do sistema de informação de crédito – SCR, (cf. Id. nº 160945412 dos autos de origem).

A agravante afirma que seu nome foi indevidamente mantido no Sistema de Informações de Crédito (SCR) após o pagamento da dívida contraída pela autora, sendo que o Banco deveria ter excluído o registro no mês em que a dívida foi quitada.

Alega que a manutenção dos registros negativos no SCR impede a Agravante de concretizar um financiamento habitacional, essencial para a aquisição de um imóvel residencial.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja admitida a antecipação dos efeitos da tutela para fins de remoção das restrições; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. nº 228053662).

A decisão vinculada ao Id. nº 230779695 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 235766682).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:

“ (...) Quanto à antecipação de tutela, consigno que as tutelas em si, sofreram diversas alterações e inovações trazidas pelo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Feitas essas considerações, cumpre-me consignar que o pedido de concessão da tutela de evidência poderá ser decidido liminarmente somente em algumas hipóteses, conforme o parágrafo único do artigo 311, do Código de Processo Civil:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

(...)

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente”.

In casu, a parte autora pugna pela concessão da tutela de urgência para que a requerida suspenda os descontos no benefício previdenciário do requerente e se abstenha de inserir seu nome no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária, ou, caso já tenha inserido, a retirada dele no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Segundo o ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

“A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24).

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, são: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu, valendo-me de cognição sumária, entendo que a parte autora não demonstrou o preenchimento dos requisitos, haja vista que os argumentos apresentados, a priori, não podem ser comprovados unicamente pelos documentos juntados.

Ao analisar os autos, verifico que ao menos neste momento não há comprovação de informação incorreta, sobretudo nos campos “vencidos” e “prejuízos”, nem manutenção da anotação em prazo superior a 05 (cinco) anos.

Nesse sentido, o deferimento da tutela antecipada, sem observância do contraditório, deve pressupor uma situação em que o retardamento da providência implicará dano irreparável ou de difícil reparação.

Entretanto, não há risco ao resultado útil do processo, uma vez que a parte autora possui anotações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central desde 2021, conforme relatório de Id 160175811.

Portanto, mostra-se mais adequado o aprofundamento das questões alegadas, não se justificando a providência na fase inicial do processo, com a ressalva de que o pedido poderá ser reapreciado mais adiante, assim que superada a oportunidade do exercício do direito de defesa e colhidos os elementos mais seguros de convicção.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO - MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA - ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SCR DO BANCO CENTRAL – BAIXA APÓS PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ausência de inscrição suplementar do advogado, sem que haja questionamento acerca de seu próprio registro perante a Ordem dos Advogados do Brasil, não lhe retira a capacidade postulatória, consistindo em mera infração administrativa ou disciplinar. 2. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Danos Morais E Pedido Tutela De Urgência em que a parte Autora alega que a Instituição Financeira mantém indevidamente dívida no SCR do Banco Central. 3. É sabido que as Instituições Financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas (Resolução 4.571/2017 Bacen), servindo este Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados, a fim de permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes. 4. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 5. A existência do registro de operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central não é capaz, por si só, de configurar situação desabonadora. Exceto em caso de informação incorreta, sobretudo nos campos “vencidos” e “prejuízos”, ou em caso de manutenção da anotação em prazo superior a 05 (cinco) anos. 6. Se no mês seguinte ao pagamento do débito, deixa de constar registro no SRC, significa que não existe mais a dívida, logo, deixou de existir informação negativa, não havendo falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. 9. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. (N.U 1072343-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil
(...)”.

Inicialmente, o SCR trata-se de sistema de caráter restritivo, equiparado aos demais órgãos de proteção ao crédito, bem como possui como objetivo o de recolher informações sobre o montante dos débitos e das responsabilidades assumidas pelos clientes em geral, para calcular riscos em cada nova operação de crédito (e a capacidade financeira dos clientes para responder pela dívida).

Em que pese a argumentação do agravante, os elementos constantes nos autos não autorizam concluir, em cognição sumária, que a decisão agravada esteja equivocada ou que estejam na iminência de sofrer grave dano, de difícil ou impossível reparação.

A concessão da tutela de provisória de urgência, consoante disposição do art. 300, do CPC, exige a presença de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
, observando-se que a medida
“não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
(§ 3º).

Isso, porque a tutela provisória de urgência pode ser satisfativa ou cautelar, e, para os dois casos, deve ser comprovada a presença de dois requisitos. O primeiro é a probabilidade do direito, e o segundo, a do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, de comprometimento da utilidade do provimento final.

Da análise dos autos, observados os limites de cognição do recurso, temos que tais requisitos não se fazem presentes.

Na petição inicial, a autora, ora agravante, nega qualquer débito com a instituição financeira demandada, ora agravada, que justificasse a manutenção da anotação restritiva do seu nome no cadastro SCR que possui natureza de restrição ao crédito.

Todavia, à luz das razões recursais formuladas e as peças informativas do instrumento e da inicial, depreende-se que a parte autora agravante sequer acosta documento demonstrando a existência e contemporaneidade da alegada inscrição no SCR.

Com isso, não visualizo, até o momento, um juízo sumário mínimo de cognição seguro a autorizar o reconhecimento das alegações formuladas para concessão da tutela perseguida, razão pela qual, não há falar em probabilidade do direito que será melhor investigada na fase instrutória, sendo, pois, imprescindível que a agravante se submeta ao
dilatio temporis
necessário à regular instrução do feito mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a observância do contraditório e ampla defesa, momento em que o posicionamento adotado será revisto.

Nesse sentido é a orientação desta Corte:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR A BAIXA DO SISTEMA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR – NÃO DEMONSTRADA A INSCRIÇÃO NA ABA PREJUÍZO – AUTOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO – REJEITADA – RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, a inscrição gera efeitos negativos indenizáveis apenas quando lançada indevidamente como “prejuízo”. 2. No presente caso, em análise ao documento acostado nos autos de origem não verifiquei qualquer anotação, na aba prejuízo, de débito contraído pelo Agravo junto ao Agravante, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada em face do agravante.

3. Diante do contexto específico dos autos, vê-se que a revogação de decisão agravada em face do Agravante é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, considerando que a análise aprofundada dos autos demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito da ação. 4. Recurso desprovido. (TJMT - RAI nº 1021065-17.2024.8.11.0000, Desa. Rela. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.
Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

Conforme orientação consolidada do c. STJ, a simples discussão judicial do débito, de forma isolada, não possui o condão de impor a não inclusão e/ou a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito.
(TJMT – RAI nº 1001649-63.2024.8.11.0000, Des. Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024)
(destaquei)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – EXCLUSÃO DOS NOMES DOS AUTORES JUNTO AOS ORGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300, do novo CPC, (Lei 13.105 /15), a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. 2. Não se vislumbrando a probabilidade do direito invocado pelos Requerentes e sendo prudente que se aguarde a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingresso para o correto deslinde da questão, deve ser indeferida a tutela antecipada consistente na exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes. (TJMT- RAI nº 1029267-17.2023.8.11.0000, Des. Rel. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024).

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024